Tribunal: STF
Processo: HC 90216
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   FUNDAMENTOS: ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ASSISTÊNCIA
   MÉDICA ADEQUADA AO PRESO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTÁ-LA
   RECONHECIDA PELO ESTADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE ASSISTÊNCIA
   MÉDICA EM HOSPITAL PARTICULAR. CONCESSÃO DA ORDEM, EM PARTE, DE
   OFÍCIO.
1.      Pacientes acusados de série delitiva que se estendeu
   mesmo após o recebimento de várias denúncias. Necessidade da
   prisão preventiva arrimada na garantia da ordem pública visando à
   interrupção do ciclo delituoso.
2.      Os fundamentos da custódia
   cautelar para  assegurar a aplicação da lei penal revelam-se
   idôneos ante a evidência de que os pacientes possuem vultosas
   quantias em nomes de pessoas interpostas, além da circunstância
   de que pretendiam dispor de patrimônio imobiliário significativo,
   situado no Brasil.
3.      Assistência médica adequada aos pacientes.
   Reconhecimento, pelo Estado, da impossibilidade de prestá-la.
   Concessão da ordem, de ofício, para assegurar-lhes o direito de
   contratar hospital particular.
4.      Ressalva do entendimento do
   Relator, que deferia a ordem em maior extensão para determinar o
   tratamento em prisão domiciliar.
        Ordem concedida, em parte, de
   ofício.